Tribunal: CARF
Processo: 15586.721022/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.721022/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.243 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
C.E.CARVALHO & CARVALHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que cumpra os requisitos legais, realizado a partir da
constatação de falta de recolhimento do tributo devido e permita o amplo
exercício de defesa.
MULTA DEVIDA.DENUNCIA ESPONTÂNEA NÃO VERIFICADA
É devida a multa de ofício em casos de falta de recolhimento do tributo e
declaração inexata nos termos da lei.
Inexiste denúncia espontânea se não houver, antes do início de procedimento
fiscal, pagamento do tributo devido acrescido dos juros de mora.
TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.(Súmula CARF no 2)
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
EXCLUSÃO DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA EXAÇÃO
Uma vez tornado nulo aquele ato que motivou a constituição do crédito
tributário o decidido deve ser refletido no contencioso

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.721022/2013-73
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.721022/2013-73

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo
Pinheiro, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 02/12/2013, fls. 114, a empresa foi regularmente notificada da constituição de
créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias, conforme Auto de
Infração no 51.054.704-4 e 51.054.705-2 Empresa e Sat/Rat (Patronal), referentes a recolhimento
a menor e também a fatos geradores não declarados, respectivamente; Auto de Infração no
51.054.706-0 (Terceiros), para ambos os fatos geradores (declarados e não declarados);
referentes ao período de 01/2010 a 12/2011, incluisive 13o salário relativos a estes dois anos,
com aplicação de multa de ofício e juros, totalizando o montante em R$ 915.002,69, conforme
fls. 2/24.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 27/42, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscalizatória, Mandado de
Procedimento Fiscal MPF no 0720100.2013.00916, iniciada em 19/08/2013, encerrada em
09/11/2013, fls. 72/73 e 78, conforme extratos de informações da empresa junto aos sistemas de
controle e de folha de pagamentos, termos lavrados, cópias dos atos constitutivos da sociedade e
outros, fls. 44 a 112.
Em apertada síntese, trata a exação de empresa excluída do Simples Nacional em
01/01/2009, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/VIT no 234698 de 22/08/2008, fls. 85,
ante à existência de débitos com a Fazenda Pública Federal sem exigibilidade suspensa – art. 17,
V da Lei Complementar no 123, de 2006. Os créditos foram obtidos em levantamento fiscal de
salários-contribuição verificados do cotejo das GFIPs do período com a folha de salário da
empresa.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte apresentou impugnação, fls. 117/141
alegando que teve em data anterior sua adesão ao Simples deferida e entende incoerente sua
exclusão e que não pode ser coagida administrativamente quanto à emissão de uma certidão para
sua mantença no regime diferenciado; que a cobrança de divida confessa de obrigação tributária
em discussão suspende a execução até decisão final; entende indevida a cobrança de multa
moratória com fundamento na denúncia espontânea e inconstitucional a utilização da Taxa Selic.
Juntou jurisprudência e doutrina para amparar seu entendimento e, ao final,
requereu não ser excluído do Simples, de parcelamento ou benefício fiscal, assim como que
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.721022/2013-73

sejam resguardados todos os direitos; a suspensão dos débitos; exclusão de cadastro de
devedores; a expedição de certidão e, por fim, o cancelamento da exação, juntando também
cópia de documentos a fls. 142/208.
Consta das cópias trazidas na impugnação decisão interlocutória prolatada pelo
juízo da 1a Vara Federal de Execução Fiscal, nos autos da Execução no 0002360-
30.2009.4.02.5001 (TRF2), fls. 170 e ss, determinando em 13/12/2013 a suspensão da
exigibilidade da CDA no 32.739.850-7, todavia indeferiu pedido da autora, a contribuinte, quanto
a exigir do órgão de fiscalização que se abstenha de negar acesso ao Simples.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (PA) –
DRJ-BEL julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 01-30.444, fls. 214/223, de
31/10/2014, cuja ementa se transcreve a seguir:
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AIOP.
REMUNERAÇÃO
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
A empresa é obrigada ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO.
DISCUSSÃO EM PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à legalidade/regularidade do indeferimento da opção ao regime de
tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o exame da
matéria nos autos de Auto de Infração decorrente de referida decisão.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A impugnação do sujeito passivo tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito
tributário até o trânsito em julgado da decisão administrativa.
MULTA
A multa pelo recolhimento em atraso da contribuição previdenciária administrada pelo
Secretaria da Receita Federal do Brasil incide de forma automática sobre o crédito
recolhido em atraso e obedece aos percentuais previstos na legislação aplicável.
MULTA E TAXA SELIC. EFEITO CONFISCATÓRIO.
É vedado aos órgãos do Poder Executivo afastar, no âmbito administrativo, a aplicação
de lei, decreto ou ato normativo, por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA.
A jurisprudência não goza do status de legislação tributária. Somente a lei pode atribuir
aos julgados, lato sensu, eficácia normativa ou efeito vinculante. Os efeitos da
jurisprudência dos tribunais limitam-se tão somente àqueles que fizeram parte da
respectiva ação, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A contribuinte foi regularmente notificada em 11/11/2014, fls. 226/235.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.721022/2013-73

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 04/12/2014 a recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 237/261 com exatas
mesmas razões e pedidos da impugnação, exceto quanto à certidão para estes.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
II.
PRELIMINAR
a) Incoerência e coação administrativa – exclusão do Simples
Alega a recorrente que o ato de exclusão é incoerente por (i) a uma retirar do
regime tributário diferenciado empresa que já conquistou esse direito e (ii) por condicionar a
mantença do Simples à emissão de certidão.
Com efeito, consta cópia de referido ato a fls. 85, datado de 22/08/2008,
motivado pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal sem exigibilidade
suspensa, nos termos em que rege o art. 17, V da Lei Complementar no 123, de 2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifo do autor)

Primeiramente não está em discussão neste contencioso a exclusão da recorrente
do Simples, mas sim aquelas contribuições sociais constituídas em razão de não estar inclusa em
referido regime a recorrente, naquelas competências e respectivos fatos geradores que foram
objeto do lançamento. Portanto, somente poderia declarar e recolher o tributo
previdenciário com o benefício caso efetivamente estivesse nessa condição.
Ademais, para além da exclusão ser motivada por expresso fundamento legal,
destaco que a exação cumpriu os requisitos legais previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.721022/2013-73

1972, inexistindo nesta e tampouco na decisão recorrida caso de nulidade tal como previsto no
art. 59 de referido decreto.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a) Alegação de que a cobrança de divida confessa de obrigação tributária em
discussão suspende a execução até decisão final
A recorrente se insurge contra o lançamento, ao argumento que aquele débito
confesso de exigibilidade não suspensa, que motivou a exclusão do Simples, estava pendente de
decisão final, podendo o contribuinte questioná-lo judicialmente:

Demonstrado, portanto, que há equívoco na dívida tributária, uma vez que a obrigação
tributária, seja ela acessória ou principal, pode ser fundamentalmente inconstitucional,
ou não devida por haver incidência, isenção de tributo ou em erro quanto ao fato, pode o
contribuinte questionar judicialmente os valores e obrigações que são objetos da
confissão.

Entendo que se trata, mutatis mutandis, daquele mesmo argumento posto na
preliminar examinada, visto que os créditos constituídos nos autos não são aqueles
executados pela Fazenda Nacional e, portanto, alheios ao contencioso, mas sim decorrentes
da declaração indevida e consequente recolhimento de créditos tributários a menor ou
simplesmente não submetidos à tributação, motivada pelo registro irregular em GFIPs
como optante do Simples, já que anteriormente excluída desde 01/01/2009.
Assim, a meu sentir, não há razão no argumento recursal visto que é obrigação da
recorrente declarar e recolher o tributo devido no prazo legal, considerando a condição na qual
se insere ao tempo da ocorrência do fato gerador.
Sem razão.
b) Alegação de descabimento de multa moratória
Entende indevida a cobrança de multa moratória com fundamento na denúncia
espontânea, porém, registre-se primeiramente que a multa aplicada é a de ofício, com
fundamento no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996 e não consta dos autos qualquer retificação das
declarações, GFIPs, do período anteriormente ao início do procedimento fiscal e o consequente
recolhimento da diferença do tributo devido acompanhada dos juros de mora, tal como prevê o
art. 138 do Código Tributário Nacional – CTN.
Sem razão.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.721022/2013-73

c) Alegação de inconstitucionalidade da utilização da Taxa Selic
Argumenta a recorrente, com ampla exposição de motivos e farta doutrina e
jurisprudência ser inconstitucional a utilização da Taxa Selic, todavia, em que pesem as robustas
posições doutrinárias, trata-se de tema já bastante discutido neste Conselho, sendo a taxa de
utilização obrigatória nos termos da lei, art. 30 da Lei no 10.522, de 2002 c/c art. 61, §3o da Lei
no 9.430 de 1996 e art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, inclusive consta da exação referido
fundamento, donde aplico os precedentes abaixo como ratio decidendi:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.(Súmula CARF no 2)
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Súmula CARF no 4)

Sem razão.
d) Adequação do julgado ao resultado do contencioso de exclusão do Simples
Em análise ao decidido na exclusão da recorrente do Simples, ao amparo do PAF
no 11543.004326/2008-51, o ato administrativo responsável pela medida foi considerado
NULO pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande – DRJ/CGE por imprecisão quanto aos motivos determinantes em que se
fundamenta, conforme Acórdão no 04-39.569, de 02/06/2015. Referida decisão final deve ser
refletida na presente, vez que a ratio essendi da exação constituída nos autos e em discussão
no presente contencioso, portanto motivadora da constituição dos créditos tributários
lançados, é a tributação devida justamente por não estar a recorrente incluída no regime
tributário diferenciado, com base no Ato Declaratório Executivo DRF/VIT no 234698 de
22/08/2008. Portanto, se não houve a retirada da empresa como optante do Simples, por
óbvio, indevidos são os créditos aqui discutidos.
IV.
REQUERIMENTOS RECURSAIS
A recorrente requereu não ser excluída do Simples, de parcelamento ou benefício
fiscal, assim como o resguardo de todos os seus direitos, todavia referida petição deve ser
dirigida à repartição do órgão de controle para análise em processo próprio.
Quanto ao pedido de suspensão do crédito tributário em discussão, cumpre
destacar que a apresentação de impugnação e posteriormente o recurso voluntário já é, por si,
causa de suspensão da exigibilidade de referido crédito, nos termos em que rege o art. 151, III do
CTN e não há nos autos prova em contrário.
Quanto ao pedido de exclusão de cadastro de devedores cumpre informar que
sequer os créditos discutidos foram inscritos em dívida ativa, portanto não há que se falar em sua
referida exclusão.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.721022/2013-73

V.
CONCLUSÃO
Concluo por rejeitar a preliminar apresentada e, no mérito, dar provimento ao
recurso.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 270
DF CARF MF
Original